Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR DAS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a literalidade do art. 916 do CPC, o devedor se compromete a pagar a dívida em parcelas, sendo o valor de cada uma das parcelas atualizado pela incidência de juros de mora e correção monetária. Não há menção explícita de atualização sobre o saldo devedor total.
2. A intenção do legislador é que a dívida seja atualizada de acordo com o cronograma de pagamento acordado. Portanto, os acréscimos legais (juros e correção monetária) incidem sobre cada parcela, e não sobre o saldo total, pois é essa a obrigação vigente a cada momento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.